Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-84.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002078-84.2014.8.11.0004 – CLASSE 198 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Apelante: GENY PEREIRA DA FÉ
Apelados: ESPÓLIO DE ADELINO DE SOUZA LIRA e outro
Número do Protocolo: 0002078-84.2014.8.11.0004
Considerando a certidão vinculada ao Id. no 129632165, que informa o trânsito em julgado da r. decisão monocrática que deu provimento ao apelo “para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento” (cf. Id. no 129022651), restituam-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator